Tribunal: TJES
Processo: 0016727-90.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016727-90.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA DA PREFEITURA DA SERRA ES e outros (2)

APELADO: DIVULGUE OUTDOOR E COMUNICACAO LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. TAXA DE PUBLICIDADE. OUTDOOR. COBRANÇA ANUAL AUTOMÁTICA. ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município da Serra contra sentença que concedeu mandado de segurança impetrado por Divulgue Outdoor e Comunicação Ltda., declarando a ilegalidade da taxa de publicidade lançada com base na metragem de outdoor já instalado. O município sustenta a inadequação da via eleita, a ausência de prova pré-constituída e a legalidade da cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o mandado de segurança é via adequada para discutir a legalidade da cobrança da taxa de publicidade; (ii) verificar a legalidade da exigência de cobrança anual da referida taxa com base na metragem de outdoor já instalado, sob a vigência da Lei Municipal nº 5.019/2019.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A discussão é eminentemente de direito e, portanto, pode ser enfrentada na via mandamental, sendo desarrazoada a preliminar de inadequação da via eleita, portanto, rejeitada.

A cobrança anual da taxa de publicidade com base na metragem de outdoor já instalado não encontra amparo na legislação municipal vigente (Lei nº 5.019/2019), que vincula a incidência da taxa apenas à instalação, alteração ou modificação do anúncio.

A sistemática de cobrança adotada pelo fisco municipal contraria o art. 77 do CTN e a jurisprudência pátria consolidada, caracterizando-se como lançamento sem fato gerador.

A anulação do lançamento não implica imunidade tributária, mas exige que o Município adote critérios legais e proporcionais para eventual cobrança futura.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É cabível mandado de segurança para discutir a legalidade de cobrança tributária baseada em premissa exclusivamente de direito.

A cobrança anual da taxa de publicidade com base na metragem de outdoor já instalado, sem refletir o efetivo poder de polícia, é ilegal sob a égide da Lei Municipal nº 5.019/2019, mormente quando esta altera a sua periodicidade.

O fato gerador da taxa de publicidade exige a prática de ato concreto de polícia administrativa, como instalação ou alteração do anúncio.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a
juridicidade da sentença que concedeu a ordem pleiteada por Divulgue Outdoor e Comunicação Ltda, declarando a ilegalidade da taxa de publicidade então lançada pelo Município de Serra/ES.

Para o magistrado singular, a utilização da metragem do anúncio para compor o cálculo da taxa cobrada não se coaduna com as normas de regência e com a jurisprudência pátria.

O município apelante aventa a inadequação da via eleita, bem como
de prova pré-constituída. Ainda, sustenta a impossibilidade de revisão tributária e a legalidade do ato.

Pois bem.

De plano, registro que o caso é de manutenção da sentença objurgada.

E assim digo, primeiro porque não há que se falar em inadequação da via eleita, tampouco tratá-la como questão preliminar nesta fase recursal. Decerto, o objetivo da impetrante/recorrida é de afastar a incidência
da cobrança anual de licenciamento sobre o valor do metro quadrado do outdoor a ela pertencente, por entender que a exação seria contrária a lei municipal, portanto, a discussão é de direito, sendo passível de enfrentamento na via mandamental.

Quanto ao mérito propriamente dito da questão, é possível perceber que até 2019 o Município de Serra exigia a cobrança
anual
de taxa de licenciamento e publicidade baseada no valor do metro quadrado da placa/outdoor fixado dentro de seus limites territoriais. A despeito da maciça jurisprudência reconhecer a ilegalidade dess
e formato
de cobrança,
por não refletir o exercício do poder de polícia e violar o artigo 77 do CTN,
penso que a questão em tela é passível de resolução pelo ato do próprio ente tributante, uma vez que em 2019,
com a edição da Lei municipal 5.019/2019,
deixou de exigir anualmente
a referida taxa
e passou a cobr
á-la
apenas em caso de
alteração do engenho de publicidade ou de novo outdoor.

Ora, o lançamento tributário impugnado, referente ao exercício de 2020, foi realizado sob a égide da mencionada legislação (Lei Municipal nº 5.019/2019), que teria modificado a sistemática de tributação da publicidade no âmbito local. Conforme alegado pela impetrante/recorrida e não refutado pelo Município recorrente, essa nova norma teria afastado a periodicidade anual automática da Taxa de Publicidade para os engenhos já instalados e em funcionamento, como é o caso em tela, restringindo a incidência da exação às hipóteses de
instalação, alteração ou modificação
das características do anúncio.

É dizer, se o legislador municipal optou por desvincular a cobrança da taxa da mera existência do engenho, vinculando-a, doravante, a um novo ato de polícia (instalação ou alteração), a cobrança anual automática pelo simples exercício da atividade comercial – tal como perpetrada no lançamento atacado – revela-se desprovida de suporte fático-legal.

O fato gerador, elemento essencial da regra matriz de incidência tributária, não se configurou nos moldes exigidos pela legislação vigente, reforçando, por via reflexa, a ilegalidade do ato administrativo de lançamento."

Registre-se, por fim, que a anulação do lançamento, contudo, não confere imunidade tributária à impetrante, mas apenas exige que o Município, para realizar futura cobrança, reformule o lançamento, ou promova a alteração legislativa, adotando critérios válidos e proporcionais, bem como respeite a periodicidade legalmente estipulada.

Assim, não há razão para manter o entendimento defendido pelo recorrente.

Diante do exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Sem honorários recursais, dada a natureza da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.